Tribunal: STF
Processo: ARE 1494091
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 70, fl. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS DE MÚTUO HABITACIONAL NO SFH. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO RAMO 66. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl nos EDcl no REsp 1.091.363-SC, consolidou o entendimento de que para que seja possível o ingresso da CEF no processo, deve-se comprovar documentalmente, não apenas a existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade de Apólice - FESA. 



    2. Conforme se infere do julgado supratranscrito, é necessário para a configuração do interesse da Caixa Econômica Federal que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que o instrumento esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como a demonstração cabal do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA. 



    3. In casu, os acordos foram assinados em 12.12.05 (Márcio Aparecido) e 21.07.06 (Rodrigo Machna) – ID 54587114, período que justificaria o interesse da instituição bancária e imporia o reconhecimento da competência absoluta do Judiciário Federal. Entretanto, foram firmados entre as partes e a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB sem vínculo com o FCVS, conforme expresso na documentação carreada ao processo. Bem como, relativamente à Maria Jovelina, a própria CEF declarou seu desinteresse em atuar, eis que de natureza não pública (descaracterizado o ramo 66). Desta feita, deve toda a integralidade dos autos seguir à Justiça do Estado de São Paulo/SP, competente para julgamento da matéria. 



    4. Agravo de instrumento a que se dá provimento.”



    No RE (Doc. 86), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 109, I, da CF/1988, pois “o juízo a quo reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgamento da presente demanda que versa sobre seguro habitacional do SFH, em que pese a Caixa Econômica Federal tenha demonstrado expresso interesse em ingressar na lide ” (Doc. 86, fl. 5).



    Assevera que “a intervenção da Caixa Econômica Federal é obrigatória no caso dos autos. Isto porque, com a natureza pública da apólice contratada pelo Agravado, o FCVS suportará diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA) responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial” (Doc. 86, fl. 9).



    Aduz que a Primeira Seção do STJ, “no julgamento do Conflito de Competência nº 136.692, de relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin, reconheceu que, a existência de pedido de intervenção formulado pela CEF, na qualidade de gestora e representante judicial do FCVS, torna impositiva a manutenção dos autos na Justiça Federal” (Doc. 86, fl. 13).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e manter os autos na Justiça Federal.



    A Vice Presidência do TRF/3ª Região remeteu os autos ao órgão julgador a fim de proceder a eventual juízo de retratação quanto ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 1.011 da Repercussão Geral (Doc. 96).



    Em nova análise da questão, o Juízo local manteve o acórdão recorrido, conforme se verifica da seguinte ementa (Doc. 106, fls. 5-6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS DE MÚTUO HABITACIONAL NO SFH. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO RAMO 66. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE nº 827.996/PR. RECURSO PROVIDO. 



    1. Inicialmente, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento dos EDcl nos EDcl no Recurso Especial nº 1.091.363/SC, qualificado como recurso repetitivo de controvérsia, nos ditames do artigo 543-C do Código de Processo Civil - CPC, posicionou-se no passo de que nos contratos disciplinados pelas normas do Sistema Financeiro de Habitação – SFH, em que se discute a cobertura securitária, a Caixa Econômica Federal - CEF e, consequentemente a União, somente possuem interesse a respaldar seu ingresso no feito se preenchidos três requisitos: acordo celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; instrumento vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas pertencentes ao Ramo 66); bem como se houver demonstração cabal de comprometimento do Fundo.



    2. Porém, o E. Supremo Tribunal Federal - STF, em recente julgamento proferido na data de 29/06/2020 em sede de Recurso Extraordinário nº 827.996/PR, com natureza de repercussão geral, encerrou a controvérsia ao decidir que "há competência da Justiça Federal nas causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS; ao revés, caso seja vinculado à apólice privada, em razão da inexistência de interesse da CEF (como administradora do FCVS), a competência é da Justiça Estadual". (g.n.)



    3. Em idêntica esteira, para fins de definição da competência, a Corte Suprema definiu que basta a comprovação de que o instrumento securitário se consubstancie em apólice de natureza pública para que reste configurada a legitimidade da instituição bancária para ingressar no feito e, em decorrência, os autos sejam remetidos à Justiça Federal para julgamento.



    4. No presente caso, em nenhum momento provou a Seguradora recorrente a natureza pública da apólice. Exigiu a espera e a obediência ao julgamento do E. STF, olvidando-se de seu conteúdo.



    5. Conforme já consignado no primeiro julgamento realizado por esta E. Turma, a documentação evidencia ser apólice particular, vide Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT em que consta inexistir cobertura pelo FCVS (ID 54587114).



    6. Desta forma, a competência para processar e julgar a lide é da Justiça do Estado.



    7. Agravo de instrumento a que se dá provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 113), foram rejeitados (Doc. 123).



    Em seguida, a parte recorrente ratificou integralmente o RE anteriormente interposto (Doc. 128).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 136).



    No Agravo (Doc. 140), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 70, fls. 3-5):



    “A Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl no REsp 1.091.363-SC, consolidou o entendimento de que para que seja possível o ingresso da Caixa Econômica Federal - CEF no processo, deve-se comprovar documentalmente, não apenas a existência de apólice pública, mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade de Apólice - FESA, colhendo-se o feito no estado em que se encontrar, sem anulação de nenhum ato processual anterior, in verbis: 



    […]



    Conforme se infere do julgado supratranscrito, é necessário para a configuração do interesse da instituição financeira que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que esteja vinculado ao FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como a demonstração cabal do comprometimento do Fundo, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA. 



    In casu, os acordos foram assinados em 12.12.05 (Márcio Aparecido) e 21.07.06 (Rodrigo Machna) – ID 54587114, período que justificaria o interesse da instituição bancária e imporia o reconhecimento da competência absoluta do Judiciário Federal. 



    Entretanto, foram firmados entre as partes e a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB sem vínculo com o FCVS, conforme expresso na documentação carreada ao processo. Bem como, relativamente à Maria Jovelina, a própria CEF declarou seu desinteresse em atuar, eis que de natureza não pública (descaracterizado o ramo 66). 



    Desta feita, deve toda a integralidade dos autos seguir à Justiça do Estado de São Paulo/SP, competente para julgamento da matéria. 



    No mesmo sentido, já decidiu a 2ª Turma desta E. Corte: 



    […]



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, determinando a remessa do processo à Justiça Estadual.”



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 1011 da repercussão geral, o Tribunal a quo confirmou a decisão acima, aduzindo o seguinte (Doc. 106, fls. 3-5):



    “Inicialmente, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento dos EDcl nos EDcl no Recurso Especial nº 1.091.363/SC, qualificado como recurso repetitivo de controvérsia, nos ditames do artigo 543-C do Código de Processo Civil - CPC, assim posicionou-se: 



    […]



    Neste passo, nos contratos disciplinados pelas normas do Sistema Financeiro de Habitação - SFH em que se discute a cobertura securitária, a Caixa Econômica Federal - CEF e, consequentemente a União, somente possuem interesse a respaldar seu ingresso no feito se preenchidos três requisitos: acordo celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; instrumento vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas pertencentes ao Ramo 66); bem como se houver demonstração cabal de comprometimento do Fundo. 



    Porém, o E. Supremo Tribunal Federal - STF, em recente julgamento proferido na data de 29/06/2020 em sede de Recurso Extraordinário nº 827.996/PR, com natureza de repercussão geral, encerrou a controvérsia ao decidir que "há competência da Justiça Federal nas causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS; ao revés, caso seja vinculado à apólice privada, em razão da inexistência de interesse da CEF (como administradora do FCVS), a competência é da Justiça Estadual". (g.n.) 



    Em idêntica esteira, para fins de definição da competência, a Corte Suprema definiu que basta a comprovação de que o instrumento securitário se consubstancie em apólice de natureza pública para que reste configurada a legitimidade da instituição bancária para ingressar no feito e, em decorrência, os autos sejam remetidos à Justiça Federal para julgamento. 



    No presente caso, em nenhum momento provou a Seguradora recorrente a natureza pública da apólice. Exigiu a espera e a obediência ao julgamento do E. STF, olvidando-se de seu conteúdo. 



    Conforme já consignado no primeiro julgamento realizado por esta E. Turma, a documentação evidencia ser apólice particular, vide Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT em que consta inexistir cobertura pelo FCVS (ID 54587114). 



    Desta forma, a competência para processar e julgar a lide é da Justiça do Estado.



    Pelo exposto, MANTENHO O PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO nos termos da fundamentação supra.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido deu provimento ao Agravo de Instrumento e determinou a remessa da demanda à Justiça Estadual, ao argumento de que o contrato de financiamento firmado pelos mutuários não está acobertado pelo FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais).



    Todavia, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e da legislação infraconstitucional. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.01.2014. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 827.825-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). SALDO DEVEDOR RESIDUAL. ESPONSABILIDADE. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). SÚMULAS 279 E 454/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inexistir matéria constitucional a ser dirimida em controvérsia que envolve a responsabilidade pelo pagamento de saldo devedor residual, decorrente de contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), sem previsão de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 814.381-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/11/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário.



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária.



    3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE 956.649-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente